Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019696-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OROZINO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 395.867.071-72 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), FABIO LOPES NUNES - CPF: 621.152.431-53 (APELADO), MARCOS JAHNEL - CPF: 459.814.181-68 (APELADO), ARLINDO MARCOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 860.634.721-34 (APELADO), NIVALDO MARQUES BARROS - CPF: 802.020.551-91 (APELADO), ROMILDA BANDEIRA DA SILVA - CPF: 487.027.141-91 (APELADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Mandado de segurança. Supressão de adicional de periculosidade. Implementação de adicional de insalubridade. Ato administrativo posterior. Necessidade de prévio processo administrativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do tema 138 do STF. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por agentes de trânsito municipais, concedeu a segurança pleiteada para anular ato administrativo que suprimiu o adicional de periculosidade sem prévia instauração de processo administrativo, determinando seu restabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a supressão de adicional de periculosidade dos vencimentos dos impetrantes, em decorrência da implementação do adicional de insalubridade por força de decisão judicial, configura ato administrativo vinculado insuscetível de revisão judicial ou se, ainda assim, exige prévia instauração de processo administrativo com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 138 de Repercussão Geral (RE no 594.296/MG), firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública, ao desfazer atos que já tenham produzido efeitos concretos, deve observar o devido processo legal, inclusive quando se trata de atos vinculados. 4. A supressão de adicional remuneratório que vinha sendo pago há cerca de seis anos constitui medida de impacto direto sobre a esfera jurídica dos servidores, exigindo, por isso, processo administrativo formal para sua retirada.

5. A ausência de previsão legal municipal autorizando a cumulação dos adicionais não elide a necessidade de processo administrativo, que não se limita à análise jurídica da cumulação, mas assegura participação dos servidores na formação do ato administrativo.

6. A alegação de que os impetrantes agiram com má-fé por postularem simultaneamente o adicional de insalubridade e a manutenção do adicional de periculosidade não prospera, sendo legítimo o exercício da jurisdição para resguardar direitos.

7. O ato de supressão unilateral do adicional de periculosidade, praticado sem qualquer processo formal, configurou violação às garantias constitucionais do art. 5o, LIV e LV, da CF/1988.

8. A sentença recorrida, ao determinar o restabelecimento do adicional, observou corretamente a jurisprudência do STF e do STJ, que exige a via procedimental regular para desfazimento de atos com efeitos consolidados.

IV. Dispositivo.

9. Recurso de Apelação não sprovido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 183.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.10.2014; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 56.970/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 31.08.2020;
TJMT, N.U. 1015526-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019696-42.2025.8.11.0003, que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes, determinando o restabelecimento do adicional de periculosidade suprimido de seus vencimentos.

Nas razões recursais, o Município de Rondonópolis sustentou que a sentença merece reforma integral, argumentando que o ato administrativo impugnado não foi um ato de autotutela, mas sim um ato vinculado decorrente do cumprimento de decisão judicial que determinou a implementação do adicional de insalubridade em favor dos impetrantes.

Alegou que, diante da vedação legal à cumulação de adicionais de mesma natureza, a Administração não possuía margem de escolha, sendo a supressão do adicional de periculosidade uma consequência lógica, necessária e vinculada da implementação do adicional de insalubridade. Defende a inaplicabilidade do Tema 138 do STF ao caso, pois este se refere a atos discricionários ou atos vinculados com vício de origem, o que não seria o caso dos autos.

Argumentou que os impetrantes tinham plena consciência da impossibilidade de cumulação, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo optando pelo adicional de periculosidade. Por fim, sustenta a impossibilidade jurídica de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme jurisprudência consolidada, e a vedação ao enriquecimento ilícito (Id 324324885).

Em sede de contrarrazões, os impetrantes alegam, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defendem a manutenção da sentença, argumentando que a administração contrariou a jurisprudência que considera ilegal a supressão de adicional sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009825-94.2025.8.11.0000, reconheceu a possibilidade de pagamento concomitante de insalubridade e periculosidade a agentes de trânsito em situação análoga (Id 324324887).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id 339629360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança
n. 1019696-42.2025.8.11.0003
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 324324396):

Que os Impetrantes são agentes de trânsito de Rondonópolis.

Que desde o ano de 2019, recebem adicional de periculosidade, fato incontroverso.

Que no mês fevereiro de 2025, o Impetrado retaliou os Impetrantes, ao excluir UNILATERALMENTE e ABRUPTAMENTE da folha de pagamento o adicional de periculosidade, porque os mesmo, estão executando acórdão do processo n. 1008742-15.2017.8.11.0003, apagar adicional de insalubridade, nestes termos: (...)

Que os demais Agentes de Trânsito de Rondonópolis (pares), continuam recebendo adicional de periculosidade, porque não estão executando o Município.

Que na data de 01.07.2025, foi protocolado requerido solicitando o restabelecimento do adicional de periculosidade, entretanto, até a presente data não tiveram resposta do Município (documento anexo).

A ordem pleiteada foi concedida, anulando o ato administrativo que suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade dos vencimentos dos impetrantes, com determinação para restabelecimento definitivo do pagamento.

Os apelados arguiram preliminar de intempestividade do recurso, sob o fundamento de que a Administração Pública foi intimada da sentença em 3.9.2025 e protocolou o recurso apenas em 16.10.2025, quando o prazo legal de 30 dias teria se encerrado em 15.10.2025.

Compulsando os autos, verifico que a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 1.9.2025, às 22:14:36, tendo o representante da Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, Dr. Luis Henrique Nucci Vacaro, registrado ciência em 11.9.2025, às 00:04:49:

Considerando o prazo de 30 dias conferido à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, o termo final para interposição do recurso seria 23.10.2025, às 23:59:59.

Tendo o Município protocolado seu recurso em 16/10/2025, portanto dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade.

REJEITO
, assim, a preliminar suscitada.

Assim,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a supressão do adicional de periculosidade dos vencimentos dos impetrantes, sem a prévia instauração de processo administrativo, configura ato ilegal passível de correção pela via mandamental.

O Município recorrente sustenta, em síntese, que o ato impugnado não decorreu do exercício do poder de autotutela, mas sim do cumprimento de decisão judicial que determinou a implementação do adicional de insalubridade, sendo a supressão do adicional de periculosidade uma consequência lógica e necessária, em razão da vedação legal à cumulação de ambos os adicionais.

Sem razão.

O Município recorrente busca afastar a aplicação do Tema 138 de Repercussão Geral do STF ao caso concreto, argumentando que o ato administrativo que suprimiu o adicional de periculosidade não seria um ato de autotutela, mas sim um ato vinculado decorrente do cumprimento de decisão judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 594.296/MG, fixou a seguinte tese:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

A tese firmada pelo STF não faz distinção quanto à natureza do ato administrativo que suprime vantagem pecuniária, se decorrente de autotutela ou de cumprimento de decisão judicial.

O elemento central que atrai a necessidade de prévio processo administrativo é a existência de efeitos concretos já produzidos pelo ato que se pretende desfazer.

No caso em análise, é incontroverso que os impetrantes/apelados recebiam o adicional de periculosidade desde 2019, ou seja, por aproximadamente seis anos, configurando situação jurídica consolidada que integrava seu patrimônio remuneratório.

A supressão dessa vantagem, independentemente do motivo que a ensejou, afeta diretamente a esfera jurídica dos servidores, exigindo, portanto, a observância do devido processo legal.

O argumento de que se trata de ato vinculado não afasta a necessidade de processo administrativo prévio. Mesmo nos atos vinculados, quando já produziram efeitos concretos favoráveis ao administrado, o desfazimento deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Essa é a interpretação que melhor se coaduna com o Estado Democrático de Direito e com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Ademais, o fato de a supressão decorrer indiretamente de decisão judicial que determinou a implementação do adicional de insalubridade não exime a Administração de instaurar o devido processo administrativo. A decisão judicial determinou apenas a implementação do adicional de insalubridade, não tratando expressamente sobre a supressão do adicional de periculosidade ou sobre a impossibilidade de cumulação.

O Município recorrente argumenta ainda que a instauração de processo administrativo seria ineficaz, pois não haveria possibilidade jurídica de deferir a cumulação dos adicionais, sendo a vedação expressa no ordenamento jurídico.

Tal argumento não prospera. O processo administrativo não se destina apenas a discutir a possibilidade ou não de cumulação dos adicionais, mas a garantir aos servidores o direito de participar da formação da decisão administrativa que afeta diretamente seus interesses.

Como destacado pelo juízo sentenciante - Id:

A supressão abrupta da verba, portanto, exigia, de forma inafastável, a instauração de um processo administrativo formal, no qual os Impetrantes pudessem ser cientificados das razões do ato, apresentar suas contrarrazões, produzir provas e, enfim, exercer em plenitude o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O argumento do Impetrado de que o processo administrativo seria “inócuo”, por se tratar de ato vinculado, não prospera. A garantia do devido processo legal não se presta a discutir apenas a discricionariedade do gestor, mas a assegurar que a aplicação da lei ao caso concreto seja transparente, fundamentada e passível de controle pelo administrado. No bojo do procedimento, poderiam os servidores, por exemplo, discutir a própria tese da impossibilidade de cumulação, apresentar precedentes em sentido contrário ou, ainda, exercer o direito de opção pela verba que lhes fosse mais vantajosa, caso a vedação fosse confirmada.

A Administração, ao suprimir a vantagem sem o devido processo legal, presumiu, de forma unilateral, a ilegalidade da situação anterior e impôs sua conclusão aos servidores, usurpando-lhes o direito fundamental de participar da construção do ato que lhes afetaria diretamente.

O argumento de que os impetrantes já teriam exercido o direito de opção ao protocolarem requerimento administrativo também não se sustenta. O requerimento foi apresentado em 1.7.2025 (Id 324324398), ou seja, após a supressão unilateral ocorrida em fevereiro de 2025, configurando tentativa de reverter situação já consumada, e não exercício prévio do direito de opção.

A garantia do devido processo legal administrativo não é mera formalidade, mas instrumento essencial para a legitimação do agir estatal.

Di Pietro
[1]
explica que o processo administrativo é compreendido, na linguagem comum, a partir de diferentes acepções. Em um primeiro plano, a expressão se refere ao conjunto de documentos e papéis reunidos em uma pasta, relacionados a determinado assunto de interesse do servidor, do administrador ou da própria Administração.

Em outra perspectiva, o termo é empregado como sinônimo de processo disciplinar, destinado à apuração de infrações administrativas e à aplicação de sanções aos responsáveis, acepção esta consagrada, inclusive, no artigo 41, § 1o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional no 19/1998, ao assegurar ao servidor estável o direito à ampla defesa.

Em sentido mais abrangente, processo administrativo indica o encadeamento de atos articulados com a finalidade de solucionar uma controvérsia no âmbito da Administração. Por fim, considerando que nem todo processo administrativo envolve conflito, a autora aponta uma concepção ainda mais ampla, capaz de abarcar a sequência de atos preparatórios que antecedem a decisão final da Administração Pública.

A jurisprudência deste Tribunal atua no sentido da necessidade de prévio processo administrativo para a supressão de vantagens remuneratórias:

O STF, no RE no 594.296/MG (Tema 138), firmou entendimento de que quando atos administrativos já produziram efeitos concretos seu desfazimento exige prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa. A simples concessão de prazo para manifestação, sem instauração de procedimento administrativo formal, não supre a exigência constitucional de devido processo legal. (N.U 1015526-70.2024.8.11.0000, Jose Luiz Leite Lindote, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025)

Para o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, é incontroverso que a Gratificação por Regência de Classe foi suprimida da folha de pagamento dos Servidores sem a devida abertura de Processo Administrativo prévio, o que implica violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no REsp. 1.306 .697/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.9 .2016 e AgRg no RMS 37.549/RO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11.9.2013. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 56970 SE 2018/0065434-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 31/08/2020)

Portanto, a ausência de processo administrativo prévio à supressão do adicional de periculosidade configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto à questão de fundo sobre a possibilidade ou não de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, embora não seja o objeto central deste mandado de segurança, cabe tecer algumas considerações.

O Município recorrente sustenta a impossibilidade jurídica de cumulação dos adicionais, com base na interpretação do art. 7o, XXIII, da Constituição Federal, que utiliza a conjunção "ou" ao tratar dos adicionais para atividades penosas, insalubres ou perigosas, e na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que fixou tese no sentido da impossibilidade de cumulação.

De fato, existe forte corrente jurisprudencial que veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, inclusive no âmbito do TST, que em sede de incidente de recurso repetitivo (IRR-239-55.2011.5.02.0319) decidiu pela impossibilidade de cumulação, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos.

Contudo, a questão não é pacífica, existindo entendimentos divergentes que admitem a cumulação quando os adicionais decorrem de fatos geradores distintos, com base em interpretação sistemática da Constituição Federal e de convenções internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil.

No caso específico dos servidores públicos municipais, a possibilidade ou não de cumulação dos adicionais depende da legislação local. Na ausência de lei municipal expressamente autorizando a cumulação, prevalece a regra geral de não cumulatividade:

O art. 7o, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos servidores públicos depende da edição de lei local. Embora a Lei do Município no 2 .408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus a percepção.
(TJ-MT - Apelação Cível: 10002629320188110009, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Entretanto, a discussão de mérito sobre a possibilidade de cumulação dos adicionais não afasta a necessidade de observância do devido processo legal para a supressão de vantagem remuneratória já incorporada ao patrimônio dos servidores. São questões distintas que não se confundem.

O direito líquido e certo dos impetrantes, como bem pontuado na sentença, não reside necessariamente na cumulação dos adicionais, mas sim no direito de não terem uma verba remuneratória consolidada pelo tempo suprimida de seus vencimentos sem a observância do devido processo legal administrativo.

O Município recorrente alega que os impetrantes agiram com má-fé ao executar a decisão judicial que lhes garantiu o adicional de insalubridade e, simultaneamente, impetrar mandado de segurança para manter o adicional de periculosidade, buscando receber cumulativamente ambos os adicionais.

Tal alegação não merece acolhimento. O exercício do direito de ação, por si só, não configura litigância de má-fé. Os impetrantes buscaram a tutela jurisdicional para questionar a legalidade do procedimento adotado pela Administração na supressão do adicional de periculosidade, o que é legítimo e encontra amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, o fato de os impetrantes terem protocolado requerimento administrativo após a supressão unilateral do adicional não configura comportamento contraditório ou má-fé, mas tentativa de resolver a questão administrativamente, o que é incentivado pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, concluo que a supressão do adicional de periculosidade dos vencimentos dos impetrantes, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhes assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilegal passível de correção pela via mandamental.

A sentença recorrida, ao conceder a segurança para anular o ato administrativo e determinar o restabelecimento do adicional de periculosidade, aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O fato de a supressão decorrer indiretamente de decisão judicial que determinou a implementação do adicional de insalubridade não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, especialmente considerando que o adicional de periculosidade era pago aos servidores há aproximadamente seis anos, configurando situação jurídica consolidada.

Ressalte-se que a presente decisão não impede que a Administração Pública, querendo, instaure o devido processo administrativo para discutir a legalidade da cumulação dos adicionais, assegurando aos servidores o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme ressalvado na própria sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
mantenho integralmente a sentença
recorrida.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. P. 1444.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026